Tribunal: TJSP
Processo: 1050681-87.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência da companhia requerida.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. Sistema de "codeshare" ou voo compartilhado. Responsabilidade solidária. Empresa que deve responder pela falha perpetrada diante do consumidor. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos morais configurados (dano in re ipsa).

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência da companhia requerida.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. Sistema de "codeshare" ou voo compartilhado. Responsabilidade solidária. Empresa que deve responder pela falha perpetrada diante do consumidor. Falha na prestação de serviços evidenciada. Danos morais configurados (dano in re ipsa). Quantum indenizatório fixado em 1.500 Direitos Especiais de Saque, quantia esta que não se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. Minoração para o valor de R$ 5.000,00 que se impõe.

Recurso provido em parte para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, a ser corrigida desde a publicação deste acórdão e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050681-87.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada JANAÍNA
OLIVEIRA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050681-87.2019.8.26.0002 -Voto no 10093
2
Apelação no: 1050681-87.2019.8.26.0002
Apelante: TAM Linhas Aéreas S/A
Apelado: Janaína Oliveira Almeida
Autos em primeiro grau no: 1050681-87.2019.8.26.0002
Juiz Prolator da Sentença: Dr. ALEXANDRE BATISTA ALVES
124 Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Comarca de São Paulo
VOTO No. 10093
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência da
companhia requerida.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. DANOS
MORAIS. Sistema de “codeshare” ou voo compartilhado.
Responsabilidade solidária. Empresa que deve responder
pela falha perpetrada diante do consumidor. Falha na
prestação
de
serviços
evidenciada.
Danos
morais
configurados (dano in re ipsa). Quantum indenizatório
fixado em 1.500 Direitos Especiais de Saque, quantia esta
que não se mostra proporcional e adequada às circunstâncias
do caso concreto. Minoração para o valor de R$ 5.000,00
que se impõe.
Recurso provido em parte para reduzir a indenização por
danos morais para R$ 5.000,00, a ser corrigida desde a
publicação deste acórdão e com juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.

1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo
e devolutivo.
2. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Janaína
Oliveira Almeida em face de TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL), cujo pedido foi julgado procedente para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor equivalente a 1.500 (um mil e quinhentos)
Direitos Especiais de Saque. (fls. 87/92).
Inconformado, recorre a ré, alegando que a culpa pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050681-87.2019.8.26.0002 -Voto no 10093
3
danos é de terceiro (fls. 94/110).
Contrarrazões a fls. 126/137.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
Narra a autora que reside na cidade de Goiânia e
planejou uma viagem a Las Vegas (EUA) com seu marido e sogros. Adquiriu
passagens com a requerida e outras companhias aéreas, em sistema de codeshare.
Aduz que por má prestação dos serviços da requerida seu voo atrasou mais de 24
horas, além de ter ficado dois dias sem bagagem.
Citada, a ré contestou a demanda alegando erro de
terceiro, pois “conforme narrativa da parte autora seus transtornos ocorreram
devido a negligência da cia AMERICAN AIRLES que não entregou todos os cartões
de embarque, bem como não prestaram informações a parte” (fls. 60).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
procedência dos pedidos, conforme descrito alhures.
Pois bem.
Alega a ré que o trecho responsável pelo atraso e danos
sofridos pela autora é operado por companhia diversa, e portanto, a Latam não
poderia ser responsabilizada pelo ocorrido.
Neste ponto, conforme bem discorrido pelo magistrado
a quo: “A ré Latam tenta se eximir de sua responsabilidade, alegando culpa de
terceiro, pois o trecho do voo que foi cancelado foi operado por outra companhia
aérea (American Airlines). Entretanto, tal argumento se mostra totalmente
insubsistente, posto que a autora e seus familiares adquiriram da requerida as
passagens aéreas em questão. Isto é, houve um único contrato de transporte firmado
entre os autores e a ré Latam, malgrado um trecho do voo tenha sido prestado por
empresa parceira. Esse acordo de cooperação ('codeshare' ou 'voo compartilhado')
permite que várias companhias aéreas compartilhem o mesmo voo, oferecendo mais
destinos aos passageiros do que uma única companhia isolada poderia oferecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050681-87.2019.8.26.0002 -Voto no 10093
4
Além de aumentar a oportunidade para outros destinos aos consumidores, as
empresas aéreas (fornecedoras) também têm benefícios e lucros com tal parceria,
estendendo sua malha, frequências de voo e ampliação das conexões. Por isso,
pouco importa que um trecho da viagem tenha sido operado por outra companhia
aérea, pois todos os que participam da cadeia de consumo e concorrem para a
ofensa respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores
(arts. 7o, 14 e 25, CDC)” (fls. 88).
O sistema de codeshare, conforme já discorrido,
possibilita que as companhias aéreas ofereçam mais destinos aos seus consumidores,
uma vez que compartilham o mesmo voo.
Assim, não pode prevalecer a alegação da ré, no sentido
de se esquivar de suas responsabilidades, uma vez que obtém lucro e diversos
benefícios com o tipo de serviço. Deve, portanto, prestar a assistência necessária ao
consumidor.
Acerca do tema, é sólida a posição desta E. Câmara:
“Apelação Cível. Transporte aéreo internacional. Pretensão
deduzida por seguradora em face de companhia aérea. Ação
regressiva. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos do
segurado, passageiro que teve atraso no recebimento de sua
bagagem. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Arguição
de
ilegitimidade
passiva.
Não
acolhimento.
Operação de "codeshare". Compartilhamento de transporte
aéreo entre empresas. Responsabilidade solidária perante o
segurado. Prescrição bienal das Convenções de Varsóvia e
Montreal não configurada. Falha na prestação de serviço.
Atraso na entrega de 56bagagem. Questão incontroversa.
Aplicabilidade, ao caso, do entendimento consolidado pelo
STF, no julgamento do RE 636331 e do ARE 766618, com
repercussão geral (tema 210). Valor do dano material
pleiteado que está dentro do limite de 1.000 Direitos Especiais
de Saque previsto no art. 22 da Convenção de Montreal.
Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
Cível
1072903-49.2019.8.26.0002;
Relator
(a):
Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050681-87.2019.8.26.0002 -Voto no 10093
5
EMPRESAS AÉREAS PARCEIRAS
"CODESHARE" -
EXTRAVIO DE BAGAGENS VIAGEM DE SÃO PAULO A
BERLIM (ALEMANHA) Autora que foi obrigada a comprar
roupas e demais itens necessários à viagem, diante do extravio
da bagagem Ré que deve ser responsabilizada considerando
que integra a cadeia de fornecedores dos serviços de
transporte aéreo - Falha na prestação de serviços de
transporte aéreo Responsabilidade objetiva e solidária das
companhias aéreas que são parceiras Autora que comprou
passagens aéreas entre São Paulo a Berlim (Alemanha). Ré
que mantém acordo de cooperação ("codeshare") com outra
companhia aérea (Brussel). Pouco importa se o bilhete foi
emitido por uma companhia aérea (no caso em tela, pela
LATAM), pois todos os que participam da cadeia de consumo
respondem (objetiva e solidariamente) pelos danos causados
aos consumidores (arts. 7o, 14 e 25, CDC). Ainda que o voo da
autora tivesse conexão em outras cidades, a mal deveria
despachada deveria seguir diretamente ao destino final
(Berlim/Alemanha). Valor da indenização que deve ser
limitada a 1000 DES previsto na Convenção de Montreal
Sentença
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1018177-88.2017.8.26.0037; Relator (a): Sérgio Shimura;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2018;
Data de Registro: 04/10/2018)
No caso dos autos, é incontroversa a má-prestação de
serviços da ré, que não demonstrou a imprevisibilidade do atraso, atraindo sua
responsabilidade objetiva. Assim, patente o dever de indenizar.
No presente caso, inafastável o reconhecimento do
atraso no voo caracteriza o chamado dano in re ipsa, dispensando a prova do efetivo
prejuízo causado ao ofendido. Conforme decidido pelo juiz sentenciante: “É
incontroverso, ainda, que houve cancelamento do voo de conexão de Los Angeles a
Guarulhos e, em virtude do cancelamento, a requerente sua família foram
realocados em outro voo, chegando ao destino final com atraso de mais de 24 horas
em relação ao inicialmente adquirido (fls. 27). Consta, ainda, que a autora foi
impedida de retirar sua bagagem durante o período de espera até o voo para o qual
foi realocada, visto que a bagagem teria sido encaminhada diretamente ao Brasil.”
(fls. 90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050681-87.2019.8.26.0002 -Voto no 10093
6
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
Danos
materiais e
morais. Extravio de bagagem. Responsabilidade objetiva.
Aplicação do art. 14 do CDC. DANOS MATERIAIS.
Declaração dos objetos efetivamente transportados na
bagagem extraviada. Manutenção da condenação imposta
ao fornecedor pelos danos materiais. DANOS MORAIS.
Reconhecimento. Falha na prestação de serviços.
Transtornos e aflições decorrentes do fato. Dano “in re
ipsa”. Redução do montante. Cabimento. Quantia fixada
que deve ser proporcional e compatível com a ofensa.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”

(Apelação
no
1051676-05.2016.8.26.0100;
Relator(a):
Fernando
Sastre Redondo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
07/12/2016; Data de registro: 09/12/2016) (grifos
nossos).
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma
sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem
como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o mal
sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
Nesse contexto, consigne-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL

DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com
o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano,
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor
para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula
7/STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando
de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 ,
2a Turma
Relatora Min. ELIANA CALMON, j. em
07/12/2004, DJe de 13/06/2005.
Na demanda em tela, o valor fixado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050681-87.2019.8.26.0002 -Voto no 10093
7
reparação pecuniária por danos morais 1.500 (um mil e quinhentos) Direitos
Especiais de Saque não se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso
concreto, além de ter sido arbitrado nos moldes da Convenção de Montreal, e não do
Código de Defesa do Consumidor.
Assim, em atenção aos critérios da proporcionalidade e
da razoabilidade, de rigor minorar a indenização fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), devendo permanecer na condenação o teor educativo que se busca, a fim de
forçar os prestadores de serviços a exercerem seu mister com acuidade, sem,
contudo, admitir o locupletamento indevido da parte lesada.
De rigor, portanto, reformar em parte a decisão
objurgada a fim de minorar a composição por danos morais, tal qual consta do
acórdão, mantendo a sucumbência tal qual fixada em primeiro grau, visto que a
diminuição dos danos morais não a altera.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para minorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, a ser
corrigida desde a publicação deste acórdão e com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
MARCOS GOZZO
Relator